Tribunal: TJDFT
Processo: 0736304-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736304-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: ERIKA ARAGAO DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE contra decisão (Id. 206874447 dos autos no 0700526-90.2024.8.07.0008) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de ERIKA ARAGAO DANTAS, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Em suas razões recursais, o condomínio exequente alega que, ante a ausência de êxito na localização de bens da devedora para satisfação do débito exequendo, pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o bem imóvel, uma vez que os débitos da ação de execução possuem natureza propter rem, contudo, tal pedido foi indeferido pela decisão agravada. Ressalta que não merece prosperar o argumento de que a adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento do termo de alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel em questão. Preparo nos Ids. 63476281 e 63476282. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À executada agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora